Tribunal: TJPA
Processo: 0000804-68.2010.8.14.0125
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000804-68.2010.8.14.0125

RECORRENTE: MAGNO PEREIRA MACEDO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. DESTAQUE DAS QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pela defesa contra sentença de pronúncia que encaminhou o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A defesa alegou nulidade da decisão por excesso de linguagem e postulou a exclusão das qualificadoras relativas à impossibilidade de defesa da vítima e ao motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) analisar a possibilidade de exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença de pronúncia não incorre em excesso de linguagem quando o juiz apenas descreve os indícios de autoria e as provas da materialidade do crime, conforme exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal e pelo art. 93, IX, da Constituição Federal, sem adentrar no mérito ou emitir juízo de valor aprofundado.

4.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é admissível quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri para apreciação do mérito das provas.

5.

No caso concreto, não há qualquer manifesta improcedência ou ausência evidente das qualificadoras imputadas, razão pela qual sua análise deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há nulidade por excesso de linguagem na sentença de pronúncia que apenas descreve os elementos de prova que justificam a submissão do réu ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

2.

A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes ou incabíveis, competindo ao júri o exame do mérito das provas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413; CP, arts. 121, § 2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 20.06.2017; TJPA, RSE nº 0800003-83.2023.8.14.0022, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 19.08.2024; TJPA, RSE nº 0009343-87.2018.8.14.0401, Rel. Des. Vania Bitar, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma Criminal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, confirmando a decisão de pronúncia em sua integralidade, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, interposto por
MAGNO PEREIRA MACEDO,
contra
decisum
(ID – 25949840) proferida pelo Juízo da Vara Única de São Geraldo do Araguaia, que o pronunciou para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal Popular, como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, II e IV, todos do Código Penal.

Segundo narra a denúncia (ID – 25949810), em síntese, no dia 09 de novembro de 2009, por volta das 07h00min, na rua Ipiranga, Bairro Beira Rio, município São Geraldo do Araguaia/PA, MAGNO PEREIRA MACEDO ceifou a vida de Zilda Alves dos Santos, sua ex-companheira, tendo desferido lhe vários golpes com uma faca.

Irresignado, o recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso (ID - 25949848), pugnando a nulidade da decisão em razão do excesso de linguagem. Subsidiariamente, requer que seja afastada as qualificadoras do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima e o motivo fútil.

Em contrarrazões (ID - 25949851), o Ministério Público manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso, devendo a sentença de pronúncia ser mantida na sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (ID – 26297879), do mesmo modo, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento
do recurso, para manter a decisão de pronúncia nos termos da fundamentação jurídica.

É o Relatório.

VOTO

Satisfeito os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto:

A defesa do réu alegou nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem.
No entanto, inexiste qualquer excesso
que possa influir no ânimo do Conselho de Sentença.

Ressalta-se que
o magistrado
exarou o
decisum
em obediência ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigo 413 do Código de Processo Penal, apenas indicando os necessários indícios de autoria e prova da materialidade delitiva que demonstram possível prática do crime previsto no artigo
121, § 2º, II e IV
do Código Penal. Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 7º, I, C/C ART. 14, II, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORÊNCIA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO
A QUO
NÃO PROFERIU EXAME VALORATIVO PROFUNDO ACERCA DA MATÉRIA, TENDO APENAS SE LIMITADO A DESTACAR AS PROVAS PRODUZIDAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO, O QUE DETERMINAVA A PRONÚNCIA DO ACUSADO, COM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA A FASE PROCESSUAL
. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. QUANDO HOUVER DÚVIDAS ACERCA DA QUALIFICADORA COMPETE A ANÁLISE AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0800003-83.2023.8.14.0022 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024).

Dessa forma,
o magistrado
, sem proferir juízo valorativo profundo, somente descreveu os elementos de prova que conduziram seu convencimento quanto à necessidade de pronúncia do réu.

Posteriormente, o recorrente pugnou pela exclusão das qualificadoras de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo fútil.

Vale salientar que a exclusão das qualificadoras, não cabe neste momento processual, posto que o Juízo de pronúncia não possui competência para analisar as provas fáticas quanto ao seu mérito, cabendo ao conselho de sentença análise acurada dos fatos.

Outrossim, somente seria possível o pleiteado decote das qualificadoras por ocasião do Juízo de pronúncia, se sua ausência fosse verificada de forma irrefutável, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. No entanto, essa situação não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Precedentes.
2. O pleito de afastamento das qualificadoras demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta via, consoante o enunciado sumular n. 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 830.308/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
ART. 121, §2º, II, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO CP – TENTATIVA DE FEMINICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO -
DECISÃO DE PRONÚNCIA
-
DECOTE DAS QUALIFICADORAS –
IMPOSSIBILIDADE
.

A configuração de quaisquer das circunstâncias qualificadoras somente deve ser excluída da apreciação do Tribunal do Júri quando se mostrarem manifestamente improcedentes ou incabíveis, o que não se verifica na hipótese. Precedentes jurisprudenciais.

-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0009343-87.2018.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/08/2023)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém –
PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 18/06/2025